Tribunal: STF
Processo: Rcl 76711
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 56. Ausência de aderência estrita. Violação inocorrente. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo de Direito da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de São Francisco de Assis - SEEU, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 56. 



    Narra a inicial que “no caso em concreto na Comarca de São Francisco de Assis, inexiste colônias agrícolas ou industriais ou em instituições equivalentes que comporta o regime semiaberto. Aliás, os apenados que não possuem carta de emprego, ficam sob vigilância durante 24h, sem a possibilidade de livre circulação”.



    Sustenta que, “o reclamante deveria estar cumprindo sua pena em regime semiaberto, em local próprio, contudo, está encarcerado em regime mais gravoso ao que lhe cabe por direito, eis que o local onde cumpre a pena não é uma colônia penal ou similar, de forma manifestamente contrária à legislação e à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, sobretudo em nítida violação ao enunciado 56 da Súmula Vinculante”. 



    Aduz, assim, que, “as alocações do reeducando em regime semiaberto, são alojados no prédio em anexo ao Presídio Estadual de São Francisco de Assis/RS. Isto é, os reeducandos do regime semiaberto permanecem encarcerados, sem qualquer distinção efetiva, em ambiente intra muros, com vigilância constante, sem a possibilidade de livre circulação”. 



    Nesse diapasão, sustenta violada a Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para assegurar à reclamante o regime semiaberto com monitoração eletrônica.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 56, que se diz afrontado: 



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 641.320/RS:



    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.”



    (RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 01.8.2016).



    Transcrevo as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 13):



    “Nos termos da solicitação referente à Reclamação ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de São Francisco de Assis/RS, nos autos do Processo nº 8000028-48.2021.8.21.0125/RS, encaminham-se as informações requisitadas. 



    Conforme alegado na inicial, a decisão proferida teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 56. Diante disso, nos termos do artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil, seguem as informações prestadas pela autoridade reclamada acerca da matéria. 



    O apenado encontra-se atualmente em regime semiaberto, tendo obtido êxito na concessão de saídas temporárias para visita à família durante o ano. Alega-se que o apenado estaria submetido a um regime excessivamente gravoso, contudo, observa-se que este progrediu de regime recentemente e tem sido beneficiado com diversas remições por trabalho e leitura, além de ter recebido a benesse da saída temporária (seq. 199). 



    Cabe ressaltar que o apenado foi condenado pelo crime de homicídio, enquadrado como crime hediondo, conforme a Lei nº 8.072/1990. Os crimes hediondos são considerados de extrema gravidade pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo sujeitos a regras mais rígidas para progressão de regime e concessão de benefícios. Assim, a aplicação da pena deve ser compatível com a severidade do delito praticado e o risco que sua execução pode representar à ordem pública. 



    Importa salientar que nos autos foi formulado apenas um pedido de trabalho externo, sem qualquer requerimento para conversão do regime para prisão domiciliar. Dessa forma, não há que se falar em descaso com a Súmula Vinculante 56, pois o apenado cumpre pena conforme sua situação carcerária atualizada, em conformidade com a legislação vigente. 



    Além disso, destaca-se que o apenado progrediu recentemente para o regime semiaberto e, portanto, passou a usufruir dos benefícios desse regime há pouco tempo. O pedido de trabalho externo foi indeferido porque o apenado não delimitou o local onde realizaria suas atividades laborais, inviabilizando a devida fiscalização por parte da administração penitenciária. No entanto, tal indeferimento não impede uma nova análise do pleito, desde que seja apresentada outra carta de trabalho com informações adequadas e suficientes para garantir o devido acompanhamento do cumprimento da pena. 



    Ressalta-se que, em nenhum momento, foi solicitado o deferimento de prisão domiciliar, mas apenas o pleito para trabalho externo, o qual este Juízo entendeu não ser oportuno conceder, considerando a impossibilidade de fiscalização adequada da área de serviço do apenado. Tal circunstância poderia permitir sua circulação livre, gerando riscos ao cumprimento da pena e à sociedade, especialmente por tratar-se de condenado por crime hediondo. 



    Ademais, destaca-se que o apenado já foi beneficiado com saídas temporárias, restritas à visita familiar mediante a atualização do endereço dos familiares, bem como recebeu diversas remições, tudo em estrito cumprimento da legislação aplicável.



    Cumpre destacar que o Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais atuou no estrito cumprimento de suas competências legais, buscando atender aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. 



    Eram essas as informações que entendi pertinentes, sem prejuízo de quaisquer outras que Vossa Excelência entender necessárias. 



    Por fim, ratifica-se a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.” (destaquei)



    Inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via. 



    A presente reclamação invoca o descumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que alicerçam o enunciado da Súmula Vinculante 56. Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas estabelecidas no paradigma, quais sejam:



    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.”



    Com efeito, esta Suprema Corte, ao definir o alcance do julgado paradigma invocado nesta via, estabeleceu a compreensão de que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia agrícola ou industrial, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte” (Rcl 51.839-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.04.2022). 



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.



    Com efeito, a autoridade reclamada, em nenhum momento determinou ou manteve a reclamante em regime prisional mais gravoso em razão da falta de estabelecimento penal adequado, ao revés, limitou-se a assentar que “o apenado encontra-se atualmente em regime semiaberto, tendo obtido êxito na concessão de saídas temporárias para visita à família durante o ano”.



    Ressaltou “que, em nenhum momento, foi solicitado o deferimento de prisão domiciliar, mas apenas o pleito para trabalho externo, o qual este Juízo entendeu não ser oportuno conceder, considerando a impossibilidade de fiscalização adequada da área de serviço do apenado”. 



    Salientou que “o apenado já foi beneficiado com saídas temporárias, restritas à visita familiar mediante a atualização do endereço dos familiares, bem como recebeu diversas remições, tudo em estrito cumprimento da legislação aplicável”.



    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar a Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte. 



    Cito, nesse prisma (destaquei):



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 56 enuncia que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009).



    3. In casu, a agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 56 na decisão reclamada, uma vez que cumpre a pena em local inadequado ao regime que lhe foi imposto.



    4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante, uma vez que não determinou a segregação da interessada em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal.



    5. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional.



    6. Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 25.049-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.8.2017)



    Assim, à míngua de identidade material entre as decisões reclamadas e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Consigno, ainda, de todo inviável divergir das conclusões fáticas adotadas pelo órgão judiciário de origem, especialmente no tocante à adequação do estabelecimento prisional para o cumprimento de pena em regime semiaberto, pois, para tanto, seria necessário a instauração de incidente de dilação probatória, que é inadmissível na presente via (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.):



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 56 DA SÚMULA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO, SEGUNDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. 



    1. “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” Enunciado n. 56 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Não vislumbro no ato reclamado qualquer afronta ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, uma vez que reconhecido pelo Juízo da Execução ser adequado ao regime semiaberto o estabelecimento prisional onde o agravante cumpre pena. 



    3. A pretendida revisão da conclusão a que chegou a autoridade reclamada, quanto à adequação do estabelecimento prisional em questão para o cumprimento de pena em regime semiaberto, mostra-se indissociável da análise de aspectos fático-probatórios, o que não cabe na via estreita da reclamação. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 46.279-AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.12.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. ”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Em verdade, a defesa busca o recolhimento domiciliar com claro propósito de sucedâneo recursal, o que não é admitido por esta Suprema Corte, porquanto a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema. Nesse sentido (grifei):



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente